Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-55.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600412-55.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600412-55.2020.6.16.0088
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600412-55.2020.6.16.0088,
que determinou o arquivamento do presente feito, após cumpridas todas as exigências normativas,
com as baixas e anotações necessárias, em analogia ao artigo 5º do Provimento n.º 01/2020 da
Corregedoria Regional Eleitoral do TRE/PR, bem como em direta aplicação do célere procedimento
aí instituído para o caso de a parte noticiada sanar a irregularidade após notificada. (Representação
eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Rede Sustentabilidade de Cianorte em face de R S Veloso
& Cia Ltda., com fulcro nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições -LE)
c/c a Resolução 23.610/2019 do TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE), alegando, em
síntese, que a empresa representada, visando contornar o impedimento legal, colou diversos
adesivos do candidato a Prefeito Marco Franzato na lateral do veículo, inclusive em justaposição, a
fim de aumentar o impacto visual da propaganda. Veja-se, portanto, que o desrespeito a norma
eleitoral é notório, e pode ser comprovado pelas fotografias tiradas enquanto o ônibus (placa JZY
9927) transitava pela cidade. No caso a representada não se ateve ao disposto no dispositivo,
realizando propaganda com adesivação que excede ao limite de 0,5m2, em veículo particular.
Consoante o mesmo dispositivo legal, a exceção é o adesivo em vidro traseiro. Contudo, conforme
as fotografias que acompanham a narrativa fática, os adesivos objeto da representação estão
colocados nos vidros e lataria laterais do micro-ônibus, prevalecendo a regra do inciso II, do § 2º,
do artigo 37, da Lei das Eleições. Ainda que os adesivos colados nas janelas possam,
isoladamente considerados, ocupar área menor, fato é que deve ser considerado o impacto visual
causado pela afixação de diversos adesivos ao longo da lateral do veículo, sendo certo que o
eleitor, ao visualizar o veículo, será impacto por inúmeras propagandas que causam um sensação
visual que corresponde às janelas e à lateral do ônibus). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
R S VELOSO & CIA LTDA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26229
966
26/02/2021 12:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.239
RECURSO ELEITORAL 0600412-55.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: R S VELOSO & CIA LTDA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020
-

RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL – PROPAGANDA. DESCABIMENTO DA
CONVERSÃO EM NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA
ELEITORAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PESSOA JURÍDICA.

COTEJO COM O CONTIDO DA ADI 4.650. VEDAÇÃO A QUALQUER

ESPECIE DE PROPAGANDA POR PESSOA JURÍDICA. PROPAGANDA
QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO § 2º DO ART. 37 DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
EFEITO
OUTDOOR
CONFIGURADO.
RETIRADA
POSTERIOR NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO
CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.
1. Descabe a conversão, de ofício pelo Juiz Eleitoral, da Representação
Eleitoral por Propaganda Irregular, demanda com caráter jurisdicional, em
Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral, procedimento
administrativo, sob pena de afronta aos princípios da inércia do Poder
Judiciário e da inafastabilidade da jurisdição.
2. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em
período de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização
de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por
esta Corte no julgamento do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9.4.2019.
Precedente TSE.
Num. 26229966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

3. A propaganda realizada em veículos particulares por meio de adesivos
em tamanho superior ao estipulado em lei desatende a restrição do § 2º do
art. 37 da Lei das Eleições e caso fique caracterizado o efeito outdoor
desafia a multa prevista no art. 38, § 8º da Lei 9504/97.
4. “A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular,
.”
não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97
Súmula nº 48 do TSE. Aplicação analógica.
5. Recurso conhecido e dado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela Rede Sustentabilidade de Cianorte em
face da sentença proferida pelo juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte que
determinou o arquivamento do feito, recebido como Notícia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral (NIP), em virtude da demonstração de que a parte noticiada
prontamente adequou-se à disciplina da Resolução-TSE n.º 23.610/2019, nos termos
da jurisprudência do STF, com a efetiva retirada da propaganda do ônibus, não
havendo notícia de estar novamente praticando irregularidade similar (ID 12929916).
Irresignada, a agremiação interpôs o presente recurso (ID 12930266) sob
os fundamentos de que a sentença deve ser reformada no tocante ao recebimento do
feito na qualidade de Notícia de Irregularidade, em vista do conhecimento inegável da
representada, dispensando-se a notificação, uma vez que se viabilizou o contraditório
através da representação ajuizada com prova do conhecimento inequívoco da
representada sobre a ilicitude da propaganda.
Alega ainda que deve ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 2º da
Resolução nº 23.610 de 2019, do TSE, pois a retirada do material irregular não possui o
condão de isentar a representada do pagamento da sanção prevista, conforme
entendimento jurisprudencial.
Aduz que ainda que se entenda que a multa prevista no dispositivo
supracitado é incabível, deve ser aplicada, por analogia, aquela cominada pelo artigo
26 da mesma Resolução, pois não se trata de propaganda afixada em bem público,
mas sim em bem particular, capaz de produzir efeito de outdoor.
Num. 26229966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

Ao final, requer o acolhimento da preliminar suscitada, para o fim de
reconhecer o cabimento da representação, reformando a decisão no tocante ao
recebimento como Notícia de Irregularidade, bem como para reconhecer a
impossibilidade do afastamento da multa imposta.
R. S Veloso & Cia LTDA apresentou contrarrazões (ID 12930616) aduzindo
que: i) o recurso é inepto e promove inovação recursal, pois o recorrente pugna pela
aplicação de multa amparando-se em dispositivos diversos daqueles que constam na
petição inicial; ii) o Recorrente deixa de considerar a alteração legislativa oferecida pela
Lei n º 13. 488/2017, que alterou o §2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, suprimindo a
referência ao §1º, deixando de fazer qualquer alusão à sanção pecuniária; iii) realizada
propaganda eleitoral em veículo em descumprimento ao comando legal, diante da
ausência de previsão legal para aplicação de sanção pecuniária, somente é possível a
retirada da propaganda; iv) tendo em vista o cumprimento da liminar e ante o conteúdo
da causa de pedir e pedido, a referida condenação em multa é totalmente inaplicável in
casu.
Pugna ao final pelo não conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu não
provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso, por entender que é manifesta a irregularidade da propaganda
eleitoral e tendo em vista que a mera remoção dos adesivos não é circunstância apta a
elidir o ilícito eleitoral (ID 20434366).
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Preliminar

A controvérsia no presente recurso cinge-se ao recebimento da
Representação por Propaganda Eleitoral Irregular, proposta pelo recorrente, como
Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral, e à aplicação de multa por
propaganda irregular pois feita em veículo de propriedade de pessoa jurídica e com
adesivos colocados de modo a gerar efeito outdoor.
Num. 26229966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

Primeiramente, destaca-se que a Notícia de Irregularidade em Propaganda
Eleitoral não se confunde com a Representação Eleitoral.
Com efeito, a Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral (NIPE) é
procedimento administrativo, cujo fim exclusivo é o exercício do poder de polícia pelo
Juiz Eleitoral, para fazer cessar eventuais irregularidades relacionadas à propaganda
eleitoral.
A NIPE pode ser proposta por qualquer pessoa e o magistrado está adstrito
a dar cabo às eventuais ilicitudes noticiadas, sem a possibilidade, portanto, de aplicar
sanções pecuniárias, instaurar de ofício representação por propaganda irregular ou
adotar medidas coercitivas tipicamente jurisdicionais, como a imposição de
.
astreintes
É o que se extraí da Resolução TSE nº 23.608/2019:

Art. 54,. A competência para o processamento e julgamento das representações
previstas no Capítulo II não exclui o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral e
as enquetes, que será exercido pelos juízes eleitorais, pelos membros dos tribunais
eleitorais e pelos juízes auxiliares designados.
§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral é restrito às providências
necessárias para inibir ou fazer cessar práticas ilegais, vedada a censura prévia
sobre o teor dos programas e das matérias jornalísticas ou de caráter meramente
informativo a serem exibidos na televisão, no rádio, na internet e na imprensa
escrita.
§ 2º No exercício do poder de polícia, é vedado ao magistrado aplicar sanções
pecuniárias, instaurar de ofício a representação por propaganda irregular ou adotar
medidas coercitivas tipicamente jurisdicionais, como a imposição de astreintes
(Súmula nº 18/TSE).

Por outro lado, a Representação Eleitoral por Propaganda Irregular,
manejada pelo recorrente, está disciplinada no artigo 96, da Lei das Eleições, e se trata
de demanda com caráter jurisdicional, a qual só pode ser proposta pelos legitimados
(partido político, coligação ou candidato), e tem como consequência apurar e julgar
eventuais descumprimentos à Lei Eleitoral, com a possibilidade de aplicação de
sanções pecuniárias.
Note-se que a NIPE não é pressuposto para o ajuizamento da
Representação Eleitoral por Propaganda Irregular, já que tal condição violaria o
princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que não se exige o esgotamento
das vias administrativas para o ingresso na via judicial (art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal).
Logo, cabe ao representante, legitimado para propor a Representação,
optar por se utilizar da via administrativa, por meio da NIPE, ou provocar a tutela
jurisdicional, por meio da Representação Eleitoral por Propaganda Irregular.
Num. 26229966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

Deste modo, é descabida a conversão, de ofício, pelo Juiz Eleitoral, da
Representação Eleitoral por Propaganda Irregular em Notícia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral, sob pena de afronta aos princípios da inércia do Poder Judiciário
e da inafastabilidade da jurisdição, merecendo a reforma da r. sentença neste ponto.
Dessa forma decidiu esta corte paranaense em recentíssimo julgado de
minha relatoria em 14/12/2020, RE 0600366-66.2020.6.16.0088, veja-se:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DESCABIMENTO CONVERSÃO EM
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. WIND FLAG.
ASSEMELHADA À BANDEIRA. CONCEITO DE MOBILIDADE ATENDIDO.
PROPAGANDA REGULAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
PARCIALMENTE.
1. Descabe a conversão, de ofício, pelo Juiz Eleitoral, da Representação Eleitoral
por Propaganda Irregular, demanda com caráter jurisdicional, em Notícia de
Irregularidade em Propaganda Eleitoral, procedimento administrativo, sob pena de
afronta aos princípios da inércia do Poder Judiciário e da inafastabilidade da
jurisdição.
2. As wind flags equivalem a bandeiras, pois consistem em uma flâmula apoiada por
uma haste e, como tal, podem ser colocadas em vias públicas, desde que nos
termos do disposto no artigo 37, §§ 6º e 7º, da Lei das Eleições.
3. No caso dos autos, o artefato tem características de mobilidade, pois pode ser
facilmente deslocado e o fato ocorreu durante o dia, sem indícios de prejudicar o
trânsito.
4. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

Por oportuno, ainda que no primeiro grau não se tenha analisado a
eventual irregularidade da propaganda, extinguindo-se o feito, sem resolução de mérito,
verifica-se que houve o exercício do contraditório pelo representado/recorrido, estando
a causa devidamente instruída para o deslinde.
Assim, com fulcro no artigo 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil,
invoco o princípio da causa madura e adentro ao mérito da presente representação –
exame da legalidade da propaganda e eventual cabimento de imposição de multa
eleitoral.

Mérito

Num. 26229966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

Relativamente à propaganda ora impugnada, a controvérsia cinge-se à
análise da configuração ou não de propaganda irregular pois realizada por meio da
colocação de adesivos em veículos pertencentes a pessoa jurídica causando o efeito
outdoor.

Propaganda em veículo pertencente a pessoa jurídica.

Inicialmente cumpre estabelecer algumas premissas. É fato incontroverso
que um ônibus de propriedade da pessoa jurídica, ora recorrida, transitou pelo
município com adesivos de propaganda política.
Veja-se a disciplina da Resolução TSE nº 23610/2020:

Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para essa finalidade
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º)
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
micro-perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto
no § 1º deste artigo
; e
.
(Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II
art. 38, § 4º)
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa
traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.
Art. 21. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
responsabilidade do partido político, da coligação ou do candidato, sendo-lhes
facultada, inclusive, a impressão em braille dos mesmos conteúdos (Lei nº
, e
9.504/1997, art. 38
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
,
e
.
Decreto nº 6.949/2009, arts. 9º 21
29)
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de
inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela
Num. 26229966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o
infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo
abuso de poder
º;
e
; e
(Lei nº 9.504/1997, art. 38, § 1
Código Eleitoral, arts. 222
237
.
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22)
§ 2º Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima
de 0,5 m2 (meio metro quadrado) (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º, II, c.c. art. 38,
.
caput)

A discussão se concentra, inicialmente, na possibilidade ou não da pessoa
jurídica colar adesivos em seus veículos.
Alega o recorrido que a propaganda ora inquinada e que teve determinada
a sua retirada não possui qualquer irregularidade passível de aplicação de multa, visto
o pronto cumprimento da determinação de retirada, tendo o juiz inclusive determinado o
arquivamento do feito sem a aposição de qualquer penalidade.
A legislação eleitoral em nenhum momento proibiu expressamente a
colocação de adesivos em carros de pessoas jurídicas, porém devemos interpretar o
sistema jurídico como um todo e não em fatias, ainda mais se considerarmos que a
legislação eleitoral passou por diversas reformas parciais, o que faz com que o
intérprete necessite, algumas vezes, buscar a intenção do legislador.
Pois bem, vimos acima que o legislador não proibiu expressamente o uso
de adesivos em carros de pessoas jurídicas, mas há dispositivo acerca da propaganda
em sites de Internet pertencentes a pessoa jurídica, transcrevo:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1
o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2 A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
o
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3 O impulsionamento de que trata o
deste artigo deverá ser contratado
o
caput
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
Num. 26229966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Também após a ADI nº 4.650 e da Lei nº 13.165/2015 que revogou o art.
81 da Lei nº 9.504/1997, não mais é permitida o financiamento eleitoral de qualquer
espécie por pessoas jurídicas.
Assim, ao se interpretar conjuntamente as alterações legislativas e o
contido na ADI nº 4650, percebe-se que a intenção é banir a participação política das
pessoas jurídicas de uma forma geral, e foi assim realmente que se posicionou o TSE,
vejamos:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA NO FACEBOOK.
ARTS. 57-B E 57-C DA LEI Nº 9.504/1997. IMPOSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS EM ATOS DE CAMPANHA E DE
PRÉ-CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período
de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento
do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização de doações para
campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta Corte no julgamento
do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9.4.2019.
2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na rede social
Facebook viola os arts. 57-B e 57-C da Lei nº 9.504/97 e atrai a imposição de multa.
3. Recurso inominado a que se dá provimento, impondo-se a Ruy Santiago Irigaray
Júnior o pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art.
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
(RECURSO NA REPRESENTAÇÃO N 0601478-58.2018.6.00.0000 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL o Relator original: Ministro Og Fernandes Redator para o
acórdão: Ministro Edson Fachin, Acórdão de 23/04/2020)

Vê-se que, muito embora o caso concreto discutido nos autos objeto do
Recurso transcrito acima, no TSE, trate de propaganda eleitoral na Internet em
pré-campanha, o Tribunal Superior Eleitoral se posicionou expressamente quanto a
participação política das pessoas jurídicas de uma forma geral, fazendo inclusive
constar da ementa, conforme sublinhado acima e que ressalto aqui “(...) a participação
de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral em período (...) de campanha
eleitoral, é incompatível com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes
vedou a realização de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade
adotada por esta Corte (...)”.

Num. 26229966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

Para melhor esclarecimento transcrevo um trecho do inteiro teor do voto:

Acrescente-se que essa interpretação se revela consentânea com a compreensão
mais ampla do Supremo Tribunal Federal, que não se deve perder da mirada,
assentada no julgamento da ADI 4.650, pela qual restaram proscritas dos processos
eleitorais as doações feitas por pessoas jurídicas. No ponto, destaque-se da ementa
do julgado:
“7. Os limites previstos pela legislação de regência para a doação de pessoas
jurídicas para as campanhas eleitorais se afigura assaz insuficiente a coibir, ou, ao
menos, amainar, a captura do político pelo poder econômico, de maneira a criar
indesejada “plutocratização” do processo político.
8. O princípio da liberdade de expressão assume, no aspecto político, uma
dimensão instrumental ou acessória, no sentido de estimular a ampliação do debate
público, de sorte a permitir que os indivíduos tomem contato com diferentes
plataformas e projetos políticos.
9. A doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de refletir
eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico destes grandes
doadores, no afã de estreitar suas relações com o poder público, em pactos, muitas
vezes, desprovidos de espírito republicano.
10. O telos subjacente ao art. 24, da Lei das Eleições, que elenca um rol de
entidades da sociedade civil que estão proibidas de financiarem campanhas
eleitorais, destina-se a bloquear a formação de relações e alianças promíscuas e
não republicanas entre aludidas instituições e o Poder Público, de maneira que a
não extensão desses mesmos critérios às demais pessoas jurídicas evidencia
desequiparação desprovida de qualquer fundamento constitucional idôneo.
11. Os critérios normativos vigentes relativos à doação a campanhas eleitorais
feitas por pessoas naturais, bem como o uso próprio de recursos pelos próprios
candidatos, não vulneram os princípios fundamentais democrático, republicano e da
igualdade política.” (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
17/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC
24-02-2016)

Cotejando-se a decisão proferida nesta ADI com a hipótese dos autos, deve-se
afastar qualquer interpretação permissiva de pessoas jurídicas empreenderem
esforços em favor de pré-candidatos ou candidatos, de qualquer espécie ou
natureza, de modo direto ou indireto, sob o risco de se contemplar a
inobservância de decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal
Destaquei.
da qual emana efeito vinculante
.
erga omnes

Portanto, entendeu o TSE que por força da ADI 4650, que possui efeitos
vinculantes, as pessoas jurídicas estariam proibidas de toda e qualquer participação
política, o que, por certo, inclui a colocação de adesivos em veículos de sua
propriedade.
Num. 26229966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

Esse também é o entendimento expressado pela douta representante do
Ministério Público Eleitoral:

De início, destaco a impossibilidade de veiculação de propaganda eleitoral em bens
pertencentes a pessoas jurídicas, em virtude da necessária interpretação
sistemática que deve ser conferida às normas eleitorais.

Dessa forma, ao meu ver, restou configurada a irregularidade da
propaganda por ter sido colocada em veículo de propriedade de pessoa jurídica.

Propaganda em veículo com efeito outdoor.

A discussão aqui diz respeito a realização de propaganda eleitoral irregular
pela afixação de diversos adesivos no ônibus, placa JZY 9927, de propriedade do
recorrido, produzindo efeito visual único.
Vejamos a adesivagem no caso concreto:
Num. 26229966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

Observa-se das imagens, ainda que sem uma perícia técnica, que alguns
adesivos excedem os 0,5m seu tamanho, infringindo dessa forma, a legislação. Ainda,
2
os adesivos estão justapostos dando o efeito outdoor.
Veja o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema:
“[...] Propaganda eleitoral irregular. Decisão regional. Procedência. Placas
justapostas. Caráter transitório. Uso de correligionários. Prática de pit–stop. Efeito
Num. 26229966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

de outdoor. Configuração. Aplicação de multa. Art.39, §8º, da Lei 9.504/97 [...]
1.Tribunal de origem, por maioria, reconheceu a existência
de propaganda eleitoral irregular, em razão da veiculação de placas
justapostas que formavam, no conjunto, engenho com efeito de outdoor, com
dimensão superior ao limite de 0,5m2 (meio metro quadrado), impondo a
sanção de multa prevista no art.39, §8º, da Lei 9.504/97.[...] 2.Segundo a
moldura fática delineada no acórdão regional, a hipótese dos autos diz respeito a
um engenho formado por sete placas justapostas, expostas individualmente por
correligionários numa prática conhecida como pit–stop, contendo o nome utilizado
pelo candidato na campanha eleitoral, os algarismos que compõem seu número e
um cartaz em que presente a sua foto na companhia do Senador Ivo Cassol, seu
apoiador, formando o conjunto: ‘Júnior Raposo, 1, 1, 4, 5, 6’ e a imagem de
apoiador e candidato, acrescida da mensagem ‘ESSE EU APOIO!’. 3.A
mobilidade/transitoriedade da propaganda veiculada não afasta a incidência do
art.39, §8º, da Lei 9.504/97, tendo em vista a possibilidade de enquadramento
da propaganda como outdoor, potencializando–se as dimensões apuradas e o
efeito visual, como, usualmente, ocorre na apuração dessa infração eleitoral [...]’
(Ac. de 26.9.19 no AgR-AI nº060145940, rel. Min. Sergio Silveira Banhos).
Ademais, como acima já mencionado, a retirada da propaganda realizada
em bem particular não afasta a aplicação da multa, lembrando que o TSE revisou suas
súmulas em junho de 2016 (Processo Administrativo nº 323-45.2013.6.00.0000) e
manteve a redação da Súmula nº 48. Veja-se:
Súmula TSE nº 48: A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem
particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.

Conclui-se, portanto, que a propaganda realizada pelo ora recorrente em
veículo particular por meio de adesivos desatende a restrição do inc. II do art. 20 da
Res. TSE nº 23.610/2019 e por estarem os adesivos justapostos causando o efeito
outdoor, desafia a multa prevista no § 8º do artigo 39 da Lei 9504/97
, ainda que os
[1]
adesivos tenham sido retirados posteriormente.
Esse tem sido o posicionamento dos Tribunais, veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM
BEM PARTICULAR. APLICAÇÃO DE BANNERS/ADESIVOS EM CARRO DE SOM.
DIMENSÃO SUPERIOR À PERMITIDA. ART. 37, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 30 DO TSE. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A disposição normativa do art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97, na redação trazida
pela Lei nº 13.165/2015, impõe à propaganda em bens particulares com o uso de
adesivo a observância de dimensão máxima de 0,5m2 (meio metro quadrado).
Precedentes.
2. No caso, não merece reforma o acórdão do TRE/SP que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular proposta em
face de Alex Spinelli Manente ante a comprovada aplicação de banner ou
adesivação em carros de som com dimensões superiores ao limite previsto no art.
37, § 2º, inc. II, da Lei 9.504/97.
Num. 26229966 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

3. Harmônico o acórdão regional com a jurisprudência deste Tribunal, incide na
espécie o óbice da Súmula nº 30/TSE, revelando-se inadmissível o recurso
especial.
4. Agravo a que se nega provimento.
(AgReg no Ag Instr nº 0605276-04.2018.6.16.0000, São Paulo, Rel. Min. Edson
Fachin, Data 12/12/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ADESIVOS AFIXADOS EM IMÓVEL
PARTICULAR. METRAGEM SUPERIOR A 0,5M2. EFEITO OUTDOOR
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No presente caso, se observa que os adesivos afixados em imóvel particular
possuem efeito visual único semelhante a outdoor, porquanto o alinhamento e a
continuidade do material ultrapassa a medida de 0,5m2 prevista pelo artigo 20,
inciso II, da Resolução TSE nº23.610/2019.
2.A identificação do imóvel particular denota a responsabilidade da Recorrente pela
afixação do material adesivo em prédio de sua propriedade.
3.Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 0600685-04.2020.6.16.0195, Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, julgado
em 15/12/2020)

Sendo assim, diante do efeito visual único dos adesivos fixados no veículo,
tem-se a propaganda como irregular, visto que caracterizado o efeito outdoor.

Conclusão

Por fim, entendo que, em face do exposto, merece provimento o Recurso
Eleitoral, para o fim de converter a classe processual do presente feito em
Representação Eleitoral, e com a aplicação da teoria da causa madura julgar o mérito
para reconhecer a irregularidade da propaganda diante do entendimento acerca da
proibição de toda e qualquer participação política por parte das pessoas jurídicas, bem
como, considerando a evidente extrapolação da medida de 0,5m2 permitida pela
legislação, nos termos do artigo 20 da Res. nº23.610/2019, com vários adesivos
justapostos, causando o efeito outdoor, entende-se pela condenação ao pagamento da
multa disposta no artigo 26 da referida Resolução
, que repete o disposto no art. 39,
[2]
.
§8º da Lei 9504/97
Num. 26229966 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

Assim, se faz necessária a condenação na multa prevista no artigo
supracitado a qual estipulo no mínimo legal pelas condições dos fatos apresentados e
em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e
do
CONHECIMENTO
PROVIMENTO
Recurso Eleitoral interposto pela Rede Sustentabilidade de Cianorte para converter a
classe processual para Representação Eleitoral, e condenar o recorrido ao pagamento
da multa eleitoral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no art. 39,
§8º da Lei 9504/97.

À Secretaria Judiciária para que proceda à retificação da autuação, caso
seja necessário, a fim de alterar a classe processual para Representação Eleitoral.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] § 8 É vedada a propaganda eleitoral mediante
, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
o
outdoors
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda
irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
[2] Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à
multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste artigo não depende de
prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.

Num. 26229966 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600412-55.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A -
RECORRIDO: R S VELOSO & CIA LTDA - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR0041792, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.

Num. 26229966 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518223217700000025464442
Número do documento: 21022518223217700000025464442